Tribunal: TJDFT
Processo: 0046878-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DISTINÇÃO ENTRE VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Amaury Nunes Advogados Associados e litisconsortes contra acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), adequou decisão anterior ao Tema 1.076 do STJ e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Os embargantes sustentam obscuridade e erro material no dispositivo, ao argumento de que, diante da sucumbência recíproca e da expressiva diferença entre o valor pedido na inicial (R$ 6.411.872,43) e o montante da condenação (R$ 312.916,77), a base de cálculo dos honorários devidos aos advogados dos réus deve corresponder ao proveito econômico obtido, consistente na diferença entre tais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e erro material ao estabelecer genericamente o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sem distinguir a base aplicável aos patronos da parte ré em hipótese de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgado.
4. O acórdão embargado, ao fixar honorários em 10% sobre o valor da condenação de forma indistinta, gerou obscuridade quanto à base de cálculo aplicável aos patronos da parte ré, diante da configuração de sucumbência recíproca.
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, valor da causa.
6. Em hipóteses de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, a base de cálculo dos honorários do advogado do autor corresponde ao valor da condenação imposta à parte contrária, enquanto a do advogado do réu corresponde ao proveito econômico por ele obtido, representado pela diferença entre o valor pretendido na inicial e o efetivamente reconhecido na condenação.
7. No caso concreto, a pretensão inicial alcançava R$ 6.411.872,43 e a condenação foi fixada em R$ 312.916,77, resultando em proveito econômico de R$ 6.098.955,66 em favor dos réus, valor que traduz o benefício econômico obtido com o êxito parcial da defesa.
8. A correção do dispositivo mostra-se necessária para garantir precisão do título judicial, segurança jurídica e adequada remuneração dos patronos, sem afronta à tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Em caso de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários devidos ao advogado do autor incidem sobre o valor da condenação, enquanto os devidos ao advogado do réu incidem sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor pleiteado na inicial e o montante da condenação.”; “2. A utilização indistinta do valor da condenação como base de cálculo para ambas as partes configura obscuridade e erro material quando houver sucumbência recíproca.”; “3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando necessários para sanar obscuridade ou erro material que comprometa a correta definição do comando decisório.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.023, § 2o; 85, § 2o; 927, III; 1.030, II; 489, § 1o, IV; 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.076, j. 16.03.2022; STJ, REsp 2.219.397/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2025; TJDFT, Acórdão 1906292, Apelação 0746350-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024.